Tribunal: STF
Processo: Rcl 57918
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Décio Freire Advogados, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100935-10.2018.5.01.0052), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nas ADCs 48 e 66, nas ADI 3.961 e 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. LEANDRO FREITAS DA SILVA, apresentou ação trabalhista em faze do Reclamante, afirmando ter sido ‘empregado’ entre 15.07.2013 e 10.08.2016, período em que foi advogado associado da Sociedade Reclamante, e pedindo verbas trabalhistas que alega fazer jus, além de anotação na CTPS. O processo tomou o número 0100935-10.2018.5.01.0052 (doc. 03).



    Observando-se a inicial, aliás, vemos que o advogado autor daquela ação sequer alega “vício de consentimento” para a formação de seu negócio jurídico, o qual foi executado pelas partes por não menos que quase 3 (três) anos!



    Foi apresentada defesa (doc. 04), acompanhada do CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO do Reclamado e documentos comprobatórios de sua atividade, comprovando inclusive que após a resilição, o Reclamado associou-se a outra sociedade de advogados (doc. 05 a 08)



    Após regular instrução, foi proferida sentença pelo juiz titular da 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, declarando parcialmente procedentes as pretensões autorais (doc. 09). 



    Foi interposto recurso ordinário, prequestionando as questões constitucionais indicadas na defesa (doc. 10): 



    Os recursos foram parcialmente providos […]



    O ACÓRDÃO RECLAMADO DEIXA CLARO QUE O SIMPLES FATO DO ADVOGADO INGRESSAR EM FIRMA E REALIZAR AS ATIVIDADES TÍPICAS DA ADVOCACIA SERIA MAIS QUE SUFICIENTE PARA PRESUMIR-SE UMA ‘FRAUDE’, E NEGAR-SE VALIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA A NEGÓCIOS FIRMADOS LICITAMENTE, POR PESSOAS CAPAZES, CONHECEDORAS DE SEUS DIREITOS, E TUDO ISSO SEQUER SE ALEGANDO VÍCIO DE FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO...



    […]



    Não se observa nenhuma ‘atividade estranha’ ao contrato firmado ou sequer à rotina usual de todos os advogados modernos. 



    A indicação desses pontos não visa a rediscussão de fatos, mas sim apenas como reforço da argumentação a demonstrar que a 1ª Turma do TRT01 incidiu em evidente erro no enquadramento jurídico dos fatos, exercendo um prévio juízo reprovatório do próprio vínculo entre advogado e sociedade! 



    A 1ª TURMA DO TRT01, A RIGOR, REPETIU UM MODELO DE ‘PRECONCEPÇÃO DE NULIDADE’ DO CONTRATO PELA SIMPLES ‘REALIZAÇÃO PELO TRABALHADOR DOS OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA’, ‘HARMONIZANDO-SE O OBREIRO À ORGANIZAÇÃO, DINÂMICA E CULTURA DO EMPREENDIMENTO QUE LHE CAPTA OS SERVIÇOS.’



    Porém, A CORTE SUPREMA JÁ CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO ESPECÍFICO SOBRE A PLENA EFICÁCIA DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ADVOGADOS E SOCIEDADES OU ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA, com fulcro nos precedentes DE REPERCUSSÃO GERAL, fixados na ADPF 324, no RE 958.252, na ADC 48 e nas ADIs 3961 e 5.625!



    Em recentíssima decisão, ao julgar Reclamação Constitucional (Rcl 56.285-SP), apresentada por escritório de advocacia em caso análogo ao destes autos, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, consolidou a posição jurisprudencial da Suprema Corte sobre a liberdade de adoção de modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho, assim (doc. 16).



    […]



    O Alto Magistrado também citou a jurisprudência do STF nos casos análogos Rcls 54712-MG e 53899-MG, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli: […]



    Realmente, EM REPETIDAS DECISÕES ESTE MESMO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO E QUALQUER TIPO DE SERVIÇO LÍCITO por meio do julgamento conjunto do RE 958.252, e da ADPF 324, sendo fixada tese de repercussão geral sobre o tema. 



    […]



    Essa decisão se soma à outras, já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em relação a mesma questão. Assim o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 […]



    Essas teses foram revisitadas por ocasião do julgamento da ADC 48, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 (Lei do Transporte Rodoviário de Cargas) […]



    No julgamento da ADI 5625 também foi reconhecida a constitucionalidade da Lei n. 13.352/2016, conhecida como Lei do Salão-parceiro […]



    Outro exemplo advém do julgamento da ADC nº 66 que examinou especificamente a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196, de 21.11.2005, e, mais uma vez, fixou a tese da liberdade econômica na definição da organização empresarial especificamente para o caso de prestação de serviço intelectual. […]



    A hipótese julgada pelo STF na ADC nº 66 (declaração de constitucionalidade de lei que estabelece formato específico de vínculo de prestação de serviço intelectual) é análoga à situação descrita no caso aqui discutido […]



    Com a devida vênia, nem mesmo o trabalho intelectual não significa ‘liberdade absoluta’. Ora, se contrato um escritor para escrever minha biografia, ele não poderia, por exemplo, escrever a biografia de outra pessoa, por mais interessante que ela seja. Existem vínculos obrigacionais e até lógico/racionais mínimos, em qualquer relação jurídica, especialmente a prestação de serviços. 



    Por fim, temos a decisão no julgamento da RCL 47.843, a compatibilidade entre o modelo da contratação de serviços por meio de pessoa jurídica e o ordenamento jurídico brasileiro.



    […]



    Pelas diversas decisões indicadas nas páginas antecedentes, verifica-se de modo bem claro que O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM REITERADAMENTE ESTABELECIDO QUE SÃO LÍCITAS TODAS AS FORMAS DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHO OU SERVIÇO PREVISTAS EXPRESSAMENTE OU NÃO VEDADAS POR LEI! 



    As decisões do STF no RE nº 958.252, na ADPF nº 324, na ADC nº 66; na ADI nº 5.625; na ADC nº 48 deixam claras as seguintes constatações constitucionais: 



    * A contratação de qualquer tipo de serviço lícito foi, é e sempre será constitucional; 



    * A Constituição garante a liberdade econômica na definição da organização empresarial especificamente para o caso de prestação de serviço intelectual; 



    * A contratação de profissionais por meio de contrato de parceria ou de prestação de serviços é comum, lícita, e deve ser respeitada; 



    * A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para determinar “SUSPENSÃO DO PROCESSO N. 0100935-10.2018.5.01.0052, ora em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 01ª Região, até decisão final da presente reclamação”. No mérito, seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento do RE 958.252, da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625, bem como identicamente sustentadas pelo próprio STF no julgamento das Reclamações Constitucionais n. Rcl 56.285/SP, 54712/MG, Rcl 53899/MG e Rcl 47.843”. (eDoc. 1, fl. 31).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TRT-1, o processo encontra-se em trâmite, aguardando o processamento do recurso de revista.



    A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (eDoc. 12, fls. 20-35): 



    “De início, impende esclarecer que a condição intelectual do advogado, por certo, faz mitigar o requisito da subordinação, pois o conhecimento do profissional reduz, substancialmente, a intervenção do empregador na forma como a atividade é exercida.



    No entanto, a subordinação (mesmo que tênue) pode, em alguns casos, ser extraída da própria organização da prestação de serviços, que é realizada pelo escritório de advocacia, que fixa horário, exige o comparecimento do trabalhador antes e depois das audiências, revisa peças processuais etc.



    Registre-se que a subordinação enfatizada pela CLT (arts. 2º e 3º) não se circunscreve à dimensão tradicional, subjetiva, com profundas, intensas e irreprimíveis ordens vindas daquele com cargo superior sobre o funcionário.



    Pode a subordinação ser do tipo objetiva em face da realização pelo trabalhador dos objetivos sociais da empresa, ou pode ser simplesmente do tipo estrutural, harmonizando-se o obreiro à organização, dinâmica e cultura do empreendimento que lhe capta os serviços.



    Presente qualquer das dimensões da subordinação (subjetiva, objetiva ou estrutural), considera-se configurado esse elemento fático-jurídico da relação de emprego.



    Depois desse breve introito, vejamos o lastro probatório delineado nos autos.



    […]



    Endossando a mesma conclusão da Juíza sentenciante (ID 35e3c0a – Pág. 4), entendo por provada a existência de subordinação jurídica (mesmo que tênue) entre autor e reclamado.



    A jurisprudência do C. TST é tranquila quanto à caracterização de vínculo de emprego de advogado quando constatada, no caso concreto, subordinação jurídica (subjetiva, objetiva ou estrutural), mesmo que leve, tênue, como se percebe dos precedentes a seguir: […]



    Ressalte-se que o fato de o autor ter processos particulares é irrelevante para fins de caracterização (ou não) de vínculo empregatício, à medida que tal quesito sequer consta dos arts. 2º e 3º da CLT e porque, nos termos do art. 20 da Lei nº 8906/94, o advogado pode ser contratado, como empregado, com ou sem regime de dedicação exclusiva.



    E o art. 5° do Provimento Nº 169/2015 do Conselho Federal da OAB não impede o reconhecimento de vínculo empregatício (até porque nenhuma lei poderia, em homenagem ao princípio da primazia da realidade), mas sim permite a associação lícita de advogados autônomos, sem subordinação, condição esta afastada no caso concreto, após exaustiva análise das provas coligidas a esta reclamatória.



    […]



    O reclamante era subordinado ao advogado coordenador de área (subordinação leve, mas existente) e tinha controle indireto de jornada, motivo pelo qual o regramento acima citado não se aplica, in casu.



    Posto todo esse contexto, entendo por irretocável a r. sentença que declarou a existência de relação empregatícia e condenou o reclamado ao pagamento de parcelas rescisórias, eis que provados os requisitos de liame de emprego, ainda que configurada uma subordinação jurídica atenuada entre autor e reclamado - como dito alhures, comum das profissões de natureza eminentemente intelectual, como advogados, médicos, dentistas etc.



    Por derradeiro, cumpre consignar a ausência de interesse recursal do reclamado no tocante à penalidade do art. 467 da CLT, dada a ausência de condenação na r. sentença.”



    A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado (eDoc. 7), na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedente permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente